Tribunal: TJSP
Processo: 0001950-68.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001950-68.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JOEL JUNIO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001950-68.2020.8.26.0996 -Voto no 9829
2
VOTO no 9829
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001950-68.2020.8.26.0996
COMARCA: Presidente Prudente
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR5
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Fábio Alexandre Marinelli Sola
Agravante: Joel Júnio da Silva
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Joel Júnio da
Silva, contra a r. decisão de fls. 81/83 que, ao reconhecer a falta disciplinar
grave por ele perpetrada em 10/05/2019 (posse de droga), regrediu o
sentenciado ao regime fechado, declarou a perda de 1/3 (um terço) de seus
dias remidos e determinou a interrupção do cálculo de penas para fim de
progressão de regime.
Inconformada,
recorre
a
Defensoria
Pública,
arguindo,
preliminarmente, a prescrição da falta disciplinar. No mérito, requer sua
absolvição, por atipicidade da conduta, sustentando que “o tratamento
dispensado pelo art. 28 da Lei no 11.343/06 para o porte de drogas para uso
pessoal é incompatível com qualquer forma de restrição de liberdade. Ao
usuário a lei optou por prever medidas de terapêuticas e de redução de danos,
afastando-se do vetusto paradigma de repressão ao drogadito”.
Alternativamente, requer que a perda dos dias remidos seja fixado em seu
patamar mínimo legal de 1 (um) dia (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001950-68.2020.8.26.0996 -Voto no 9829
3
Contraminutado o recurso (fls. 16/22), foi mantida a r. decisão (fl.
23) e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça foi pelo improvimento
(fls. 90/111).
É o relatório.
Consta dos autos que, no procedimento disciplinar no 648/2019,
ao agravante imputou-se falta disciplinar grave, por infringência ao artigo 52,
caput, da Lei de Execução Penal, ocorrida em 10 de maio de 2019.
Inicialmente, cumpre ressaltar o entendimento dessa colenda
Câmara, de que a falta disciplinar prescreve em 3 (três) anos, por aplicação
analógica do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, em face da ausência de
disposição legal, a contar da data do fato à decisão de homologação pelo juízo
a quo.
Dessa forma, não há que se reconhecer a prescrição, pois entre a
data do cometimento da falta (10/05/2019) e o seu reconhecimento em juízo
(06/02/2020 fls. 81/83), não transcorreu o referido prazo prescricional.
Sobre o tema:
“Tenho entendido, à míngua de previsão legal específica, que o
lapso prescricional da sanção administrativa deve observar o
mesmo lapso previsto para a prescrição de crimes apenados com
sanção privativa de liberdade, se o fato tiver repercussão penal,
ou o prazo máximo de 3 anos, que é o menor lapso prescricional
previsto no artigo 109, do Código Penal, aplicável à hipótese,
considerando que os fatos objeto do presente recurso ocorreram
na vigência da Lei no 12.234/10” (TJSP Agravo em execução no
7003789-58.2016.8.26.0637, 5a Câmara, rel. Des. Pinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001950-68.2020.8.26.0996 -Voto no 9829
4
Franco, j. 06.04.2017).
Assim, rejeita-se a preliminar arguida.
Quanto ao mérito, o agravo não merece provimento.
Segundo o Comunicado de Evento no 259/2019, na data de
10/05/2019, ao proceder à averiguação de Joel, por ocasião de retorno de
saída temporária, o Agente de Segurança Penitenciária Everaldo verificou,
através do aparelho de scanner, diversos objetos estranhos no ânus do
agravante. Indagado, o sentenciado respondeu que tinha consigo 13 (treze)
invólucros contendo maconha, que seria utilizada para seu consumo próprio
(fl. 27).
O Agente de Segurança Ricardo afirmou que “na referida data, por
volta das 23h15m, foi avisado pelo diretor de portaria Everaldo sobre o fato de
que o sindicado que se encontrava em gozo de saída temporária apresentava-se
voluntariamente a esta Unidade e que suspeitava de seu comportamento, uma
vez que retornava antecipadamente de um benefício; que se dirigiu até o local
dos fatos e juntos o encaminharam até um aparelho de Scanner corporal e
constataram algo estranho introduzido em seu ânus; que o sindicado indagado
dos fatos confessou que trazia consigo 13 (treze) invólucros plásticos contendo
certa porção de uma erva esverdeada semelhante a maconha e veio a retirá-los
de seu corpo alegando que seria para uso pessoal, sendo após isso repetido a
varredura no Scanner corporal e mais nada de ilícito foi encontrado” (sic, fl. 48).
No mesmo sentido foram as palavras do Agente de Segurança
Penitenciária Everaldo, posto que corroborou, na íntegra, as declarações de
Ricardo (fls. 49).
O agravante Joel, por sua vez, optou por não se manifestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001950-68.2020.8.26.0996 -Voto no 9829
5
durante o procedimento administrativo (fls. 59/60).
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os servidores públicos tivessem motivo para incriminar o
agravante graciosa e falsamente, merecendo os depoimentos total
credibilidade, principalmente quando seus depoimentos são firmes e coesos,
conforme, a propósito, pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos
tribunais.
Em caso análogo, esta colenda Câmara já se manifestou:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários públicos
diretamente
envolvidos
no
evento
não
merecem
credibilidade, porquanto foram uníssonas e convergentes,
nada existindo, ademais, de concreto que pudesse infirmar
essa prova, sobretudo porque o recorrente, como se viu,
sequer demonstrou interesse em apresentar outra versão
acerca dos fatos, porquanto permaneceu em silêncio
durante o tramitar do procedimento administrativo” (Agravo
em Execução no 0037288-31.2013.8.26.0000, rel. Juvenal
Duarte, j. 9/05/2013).
De outra parte, há não há como acoroçoar a alegação de
atipicidade da conduta, uma vez que o sentenciado cometeu crime doloso,
conforme dispõe o artigo 52 da Lei de Execução Penal, porquanto incorreu no
delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06.
Diante de tal quadro, está claro que o fato aqui examinado
ocorreu como descrito no procedimento administrativo, estando plenamente
configurada a prática de falta disciplinar de natureza grave, nos termos
reconhecidos na r. decisão agravada, porquanto a conduta do reeducando
perfeitamente amoldou-se ao tipo descrito no artigo 52 da Lei de Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001950-68.2020.8.26.0996 -Voto no 9829
6
Penal.
Outrossim, mantém-se a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos, haja vista a natureza e as consequências do fato, tendo o douto
magistrado salientado que “ante a natureza da falta disciplinar, do evidente
descumprimento das determinações legais, evidenciando falta de senso de
responsabilidade, frustrando o regular cumprimento da pena, bem como
desprezando toda confiança depositada pelo juízo de execução criminal, há de
ser decretada a perda de 1/3 dos dias anteriormente remidos. Isto porque a
aplicação em menor percentual implica em tornar inócuas a nova lei e a sanção
processual decorrente do cometimento de infração disciplinar” (sic).
Anote-se, por fim, que ausente o inconformismo acerca da
imposição de interrupção do lapso temporal para progressão de regime.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e, no mérito, nega-se
provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator